Tribunal: CARF
Processo: 10850.723743/2017-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANGELICA CAROLINA OLIVEIRA DUARTE TOLEDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/04/2013 a 31/08/2016
TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. NATUREZA REMUNERATÓRIA. MODULAÇÃO DE EFEITOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO JUDICIAL. TEMA 985 DO STF.
O Supremo Tribunal Federal, ao analisar o pedido de modulação de efeitos da decisão pela incidência de contribuições previdenciárias sobre o terço de férias (Tema 985), atribuiu “efeitos ex nunc ao acórdão de mérito, a contar da publicação de sua ata de julgamento, ressalvadas as contribuições já pagas e não impugnadas judicialmente até essa mesma data, que não serão devolvidas pela União”.
FÉRIAS GOZADAS. INCIDÊNCIA.
A verba decorrente de férias gozadas remunera o trabalho, ainda que o descanso seja temporário. Conforme entendimento consolidado no Tema 985 do STF, “surge irrelevante a ausência de prestação de serviço no período de férias. Configura afastamento temporário. O vínculo permanece e o pagamento é indissociável do trabalho realizado durante o ano”.
AVISO PRÉVIO INDENIZADO. NÃO INCIDÊNCIA. STJ RESP No 1.230.957/RS TEMA REPETITIVO 478.
Conforme decisão do Superior Tribunal de Justiça, em apreciação do Recurso Especial n. 1.230.957/RS (Tema Repetitivo 478), foi firmada a tese de que não incide contribuição previdenciária (a cargo da empresa) sobre os valores pagos a título de aviso prévio indenizado, sendo elaborado o Parecer SEI n. 1626/2021/ME, aprovado pelo Procurador Geral da Fazenda Nacional.Contudo, na situação dos autos, o contribuinte não comprovou a certeza e liquidez do crédito.
SALÁRIO MATERNIDADE. NÃO INCIDÊNCIA. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
O Supremo Tribunal Federal, apreciando o Tema 72 da repercussão geral fixou a seguinte tese: É inconstitucional a incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador sobre o salário maternidade. Contudo, na situação dos autos, o contribuinte não comprovou a certeza e liquidez do crédito.
NÃO RETIFICAÇÃO DE GFIP INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE COMPENSAÇÃO E RESTITUIÇÃO. APLICABILIDADE.
Não havendo provas incontestes da certeza e liquidez direito creditório, como é o caso dos autos, não é possível superar o óbice procedimental da necessidade de prévia retificação das GFIPs.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CONTRIBUIÇÃO DE 15% INCIDENTE SOBRE O VALOR DOS SERVIÇOS PRESTADOS POR COOPERADOS POR INTERMÉDIO DE COOPERATIVAS DE TRABALHO. INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF. Quando do julgamento do Recurso Extraordinário 595838, afetado pela repercussão geral (Tema 166), o STF declarou a inconstitucionalidade do inciso IV do art. 22 da Lei no 8.212/91, com a redação dada pela Lei no 9.876/99. Portanto, é inconstitucional a contribuição previdenciária de 15% que incide sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura referente a serviços prestados por cooperados por intermédio de cooperativas de trabalho. Contudo, na situação dos autos, o contribuinte não comprovou a certeza e liquidez do crédito.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10850.723743/2017-51
ACÓRDÃO
2302-004.323 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LABORCLIN RIO PRETO LIMITADA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/04/2013 a 31/08/2016
TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. NATUREZA REMUNERATÓRIA.
MODULAÇÃO DE EFEITOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO JUDICIAL. TEMA
985 DO STF.
O Supremo Tribunal Federal, ao analisar o pedido de modulação de efeitos
da decisão pela incidência de contribuições previdenciárias sobre o terço
de férias (Tema 985), atribuiu “efeitos ex nunc ao acórdão de mérito, a
contar da publicação de sua ata de julgamento, ressalvadas as
contribuições já pagas e não impugnadas judicialmente até essa mesma
data, que não serão devolvidas pela União”.
FÉRIAS GOZADAS. INCIDÊNCIA.
A verba decorrente de férias gozadas remunera o trabalho, ainda que o
descanso seja temporário. Conforme entendimento consolidado no Tema
985 do STF, “surge irrelevante a ausência de prestação de serviço no
período de férias. Configura afastamento temporário. O vínculo permanece
e o pagamento é indissociável do trabalho realizado durante o ano”.
AVISO PRÉVIO INDENIZADO. NÃO INCIDÊNCIA. STJ RESP No 1.230.957/RS
TEMA REPETITIVO 478.
Conforme decisão do Superior Tribunal de Justiça, em apreciação do
Recurso Especial n. 1.230.957/RS (Tema Repetitivo 478), foi firmada a tese
de que não incide contribuição previdenciária (a cargo da empresa) sobre
os valores pagos a título de aviso prévio indenizado, sendo elaborado o
Parecer SEI n. 1626/2021/ME, aprovado pelo Procurador Geral da Fazenda
Nacional. Contudo, na situação dos autos, o contribuinte não comprovou a
certeza e liquidez do crédito.
Fl. 323
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.323 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10850.723743/2017-51
2
SALÁRIO
MATERNIDADE.
NÃO
INCIDÊNCIA.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
O Supremo Tribunal Federal, apreciando o Tema 72 da repercussão geral
fixou a seguinte tese: "É inconstitucional a incidência da contribuição
previdenciária a cargo do empregador sobre o salário maternidade".
Contudo, na situação dos autos, o contribuinte não comprovou a certeza e
liquidez do crédito.
NÃO
RETIFICAÇÃO
DE
GFIP
INDEFERIMENTO
DE
PEDIDO
DE
COMPENSAÇÃO E RESTITUIÇÃO. APLICABILIDADE.
Não havendo provas incontestes da certeza e liquidez direito creditório,
como é o caso dos autos, não é possível superar o óbice procedimental da
necessidade de prévia retificação das GFIPs.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CONTRIBUIÇÃO DE 15% INCIDENTE
SOBRE O VALOR DOS SERVIÇOS PRESTADOS POR COOPERADOS POR
INTERMÉDIO DE COOPERATIVAS DE TRABALHO. INCONSTITUCIONALIDADE
RECONHECIDA PELO STF. Quando do julgamento do Recurso Extraordinário
595838, afetado pela repercussão geral (Tema 166), o STF declarou a
inconstitucionalidade do inciso IV do art. 22 da Lei no 8.212/91, com a
redação dada pela Lei no 9.876/99. Portanto, é inconstitucional a
contribuição previdenciária de 15% que incide sobre o valor bruto da nota
fiscal ou fatura referente a serviços prestados por cooperados por
intermédio de cooperativas de trabalho. Contudo, na situação dos autos, o
contribuinte não comprovou a certeza e liquidez do crédito.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário para negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo – Relatora

Assinado Digitalmente
Johnny Wilson Araujo Cavalcanti – Presidente
Fl. 324
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.323 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10850.723743/2017-51
3
Participaram do presente julgamento os conselheiros Alfredo Jorge Madeira Rosa,
Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Carmelina Calabrese, Roberto Carvalho Veloso Filho,
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Johnny Wilson Araujo Cavalcanti (Presidente).

RELATÓRIO
Reproduzo trecho do Relatório da decisão de piso, que bem descreve o processo (e-
fls.256/272):
Trata-se de processo de Manifestação de Inconformidade em face de Decisão
exarado na data de 17/01/2018 acerca de Direito Creditório relativo a
Contribuições
Sociais
Previdenciárias
apurada
mediante
Auditoria
de
Compensação no período de 04/2013 a 08/2015 .
DECISÃO O Despacho Decisório no 001/2018/DRF/SJR (fl. 137-148) contém o
seguinte dispositivo:
CONSIDERO NÃO HOMOLOGADAS, as compensações discriminadas no item 25,
transmitidas pelo contribuinte LABORCLIN – LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS
E. CITO-HISTOPATOLOGIA LTDA, sendo EXIGÍVEIS OS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS
DECLARADOS NAS GFIP, desde os respectivos vencimentos, com os acréscimos
legais previstos na legislação tributária vigente, conforme Extrato do Débito de
fls.136.
(...)
FUNDAMENTOS
Em resumo, segundo o Despacho Decisório no 001/2018/DRF/SJR (fl.137-148), e
demais relatórios integrantes e complementares, foram consignados os seguintes
pontos acerca do procedimento fiscal:
5. Para dirimir dúvidas a respeito das compensações realizadas, o contribuinte foi
novamente intimado através do Termo de intimação Fiscal, de 10/08/2017, fls.
129/133, cuja ciência do mesmo se deu por via postal conforme Aviso de
Recebimento - n° JR617968639BR, datado de 15/08/2017, fls. 134, a apresentar
os elementos que justificassem a origem dos créditos que permitiram a
compensação nas GFIP nas competências abaixo relacionadas:
(...)
6. Em 18/10/2017, às fls. 127, o contribuinte pediu prorrogação do prazo em 30
dias, para prestar os esclarecimentos necessários e documentação com relação à
origem dos créditos que permitiram a compensação de todo o período solicitado,
contudo findo o prazo estipulado requerido, o contribuinte não apresentou
devidamente, os detalhamentos das compensações declaradas que justificasse a
origem dos créditos utilizados.
Fl. 325
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.323 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10850.723743/2017-51
4
7. Da análise a documentação juntada e o constante no sistema informatizado da
Receita Federal do Brasil, constatamos que:
7.1 Em relação as compensações cujos créditos foram oriundos de contribuições
previdenciárias patronais de verbas indenizatórias, consideradas supostamente
inconstitucionais referente as rubricas de Terço Constitucional de Férias, Terço
Constitucional de Férias do Próximo mês, Férias, Diferença de Férias, Salário
Maternidade e Aviso Prévio Indenizado, do período de 04/2008 a 03/2013, no
valor corrigido de R$ 139.404,68., não consta ação judicial impetrada em nome do
contribuinte, com sentença transitada em julgado a seu favor, ou de Mandado de
Segurança e/ou Medida Liminar autorizando efetuar as citadas compensações de
forma antecipada.
7.2 Não foram justificadas as compensações realizadas nas competências de
08/2015, no valor R$ 1.031,62 e 06/2016, no valor de R$ R$ 42.047,04.
7.3 Que não foram retificadas as GFIP onde foram informadas, as rubricas de
Terço Constitucional de Férias, Terço Constitucional de Férias do Próximo mês,
Férias, Diferença de Férias, Salário Maternidade, Aviso Prévio Indenizado, do
período de 04/2008 a 03/2013, subtraindo o valor nela contida, do salário de
contribuição dos segurados empregados.
8. Considerando que em nenhum momento o contribuinte obteve sentença com
trânsito em julgado para compensar em GFIP tais créditos, é fato que o
contribuinte utilizou - se de procedimento de planejamento de recuperação de
créditos, procurando identificar valores recolhidos, em tese, indevidamente, para
assim proceder à compensação e mesmo se tal fenômeno aconteceu, como
tentou demonstrar, ocorreu em sede de controle difuso de constitucionalidade,
isto é, sem eficácia erga omnes e evidentemente não abrangeu pronunciamento
favorável especificamente ao sujeito passivo, de maneira a autorizá-lo ao
procedimento de compensação.
9. Ausente a manifestação do Senado Federal no sentido de expurgar a eficácia
geral do ato normativo combatido, este se mantém íntegro quanto à sua
aplicabilidade. Assim, é fato que o contribuinte se utilizou de procedimento de
planejamento de recuperação de créditos, compensando valores legalmente
devidos, conduto tal procedimento não pode vincular a fiscalização, que age
segundo comando de vinculação administrativa, aplicando a legislação de
regência aos fatos geradores identificados.
10. Ao não serem retificadas, as GFIP onde foram informadas as aludidas rubricas,
subtraindo valor nela contida, do salário de contribuição dos segurados
empregados, pode ter gerado benefícios previdenciários indevidos, pois convém
ressaltar que a única forma de evitar que um valor compensado seja, ainda assim,
convertido em benefício, é com a devida retificacão das GFIP. retirando os
valores, de forma total ou parcial, do salário de contribuição do sistema
informatizado da Previdência Social, até porque, a Previdência Social, em não
sendo retificadas as GFIP, será compelida a qualquer momento a conceder
Fl. 326
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.323 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10850.723743/2017-51
5
benefícios, em razão das contribuições previdenciárias informadas e recolhidas,
contudo, compensadas posteriormente, violando assim, a legislação, pois a
Previdência Social não poderá ser compelida a conceder benefícios
previdenciários sem que as contribuições correlatas (Patronal e retida) tenham
sido recolhidas. A concessão de benefício sem a correspondente fonte de custeio
viola o art. 195, § 5°, da Constituição Federal 11. Portanto, concluímos que as
compensações realizadas pelo sujeito passivo em Guias de Recolhimento do FGTS
e Informações à Previdência Social - GFIP nas competências 04/2013 a 06/2016,
no valor de R$ 182.516,08, estão em desacordo com as normas legais aplicáveis,
visto que:
11.1 Não se originaram comprovadamente, de créditos utilizados em razão de
pagamentos ou recolhimento indevidos ou maior que o devido, nos termos e
condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, conforme
caput do artigo 89 da Lei n. ° 8.212/91 em nova redação dada pela Lei n°
11.941/2009; 11.2 Não se originaram de créditos compensados por meio de ação
judicial impetrada em seu nome e com sentença transitada em julgado a seu
favor, visto que, o artigo 170-A da Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código
Tributário Nacional) estabelece que “É vedada a compensação mediante o
aproveitamento de tributo. objeto de contestação judicial pelo sujeito passivo
antes do trânsito em julgado da respectiva decisão judicial ”.
FUNDAMENTOS 16. Note-se que o instrumento utilizado pelo sujeito passivo para
fins de informação da compensação de contribuições previdenciária não é a
DComp, como no caso dos outros tributos administrados pela RFB, mas a GFIP, na
competência de sua efetivação. Além disso, o caput do art. 44 da IN RFB n° 900,
de 2008, não contradiz o caput do art. 66 da Lei n° 8.383, de 30 de dezembro de
1991, que abaixo se reproduz, no que tange à possibilidade de compensação de
contribuições previdenciárias correspondentes a períodos subsequentes, e não
antecedentes àqueles em que se apuraram créditos passíveis de restituição ou de
reembolso.
[...] 18. Na hipótese de compensação indevida, sujeita-se o postulante à incidência
das penalidades constantes dos já transcritos arts. 57 e 58 da IN RFB n° 1.300, de
2012.
19. Repise-se que a GFIP, a exemplo da DCTF, constitui instrumento de confissão
de dívida, podendo-se proceder à sua imediata inscrição em Dívida Ativa da União
(DAU) em caso de não pagamento no prazo estipulado na legislação. É o que se
depreende da leitura do Decreto-Lei n° 2.124, de 13 de junho de 1984, da Lei n°
8.212, de 1991, e do Decreto n° 3.048, de 1999 ... .
[...] 23. Em suma, quando a lei ordinária reconhece como constituído o crédito
tributário pela informação, declaração ou confissão do montante devido, fruto de
apuração pelo próprio sujeito passivo, nada mais faz que confirmar uma situação
de fato, concedendo ao crédito o status de liquidez e certeza, sem prejuízo de
eventual discordância por parte do Fisco.
Fl. 327
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.323 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10850.723743/2017-51
6
CONCLUSÃO 24. Do acima exposto, resta claro que as compensações realizadas
em GFIP pelo contribuinte não foram esclarecidas a esta Auditoria Fiscal e devem
ser consideradas não homologadas e os créditos tributários que foram
supostamente assim liquidados devem retornar a condição de exigíveis nos
sistemas de controle da RFB, desde os respectivos vencimentos, com os
acréscimos legais previstos na legislação tributária vigente.
A contribuinte apresentou manifestação de inconformidade e os autos foram
encaminhados à DRJ. Os membros da 3a Turma da DRJ/CGE, por unanimidade de votos, julgaram
improcedente a manifestação de inconformidade, não reconhecendo o direito creditório.
Cientificada do acórdão, a contribuinte apresentou recurso voluntário tempestivo,
alegando, em breve síntese (e-fls. 295/318):
a) As verbas ora discutidas não se configuram, nenhuma delas, como uma
contraprestação pelo trabalho exercido ou como uma gratificação por um
trabalho extraordinário, exigindo, assim, que sobre elas não incida a
contribuição previdenciária, pois não apenas não possuem vínculo
remuneratório, mas objetivam indenizar uma situação específica ocorrida com o
empregado. São elas:
TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS
No que tange às férias e ao seu adicional constitucional, observa-se que o STJ, nos
autos do REsp n° 1.230.957/RS firmou o Tema Repetitivo n° 479, cuja literalidade
determina: "A importância paga a título de terço constitucional de férias possui
natureza indenizatória/compensatória, e não constitui ganho habitual do
empregado, razão pela qual sobre ela não é possível a incidência de contribuição
previdenciária à cargo da empresa”, que é caso distinto do disposto no Tema n°
737, o qual trata especificamente do adicional relativo às férias indenizadas, a
reclamar que não incidem as contribuições previdenciárias sobre as verbas ora
discutidas.
AVISO PRÉVIO INDENIZADO
A esse respeito, o STJ, também sob a sistemática dos recursos repetitivos,
sedimentou a tese cinzelada sob o Tema n° 478, segundo a qual "Não incide
contribuição previdenciária sobre os valores pagos a título de aviso prévio
indenizado, por não se tratar de verba Salarial".
A posição é expressamente reconhecida pela Nota PGFN/CRJ n° 485/2016, cuja
ementa já traz a dispensa de recurso quando a matéria discutida é a incidência de
contribuição previdenciária sobre o aviso prévio indenizado.
FÉRIAS
No mesmo sentido, resta evidente que as glosas efetuadas das compensações
realizadas sobre os valores de contribuições incidentes sobre as férias gozadas
devem ser igualmente revistas. As férias não possuem natureza salarial, pois
Fl. 328
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.323 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10850.723743/2017-51
7
escapam ao próprio conceito de contraprestação pelo trabalho realizado pelo
segurado.
As férias é um direto constitucional do empregado de interromper o seu trabalho
durante certo período a cada ano, sem prejuízo de sua remuneração, cumpridas
certas condições de tempo de serviço no ano anterior, de forma a proporcionar o
devido descanso e convivência social.
SALÁRIO MATERNIDADE
A ausência de natureza salarial do salário maternidade já foi abordada no tópico
imediatamente superior, quando se transcreveu o RE n° 1.322.945, o qual deixa
bastante clara a natureza indenizatória dessa verba.
b) Menciona que o Parecer PGFN 396/2013 (publicado no DOU em 05/07/2013) é
suficientemente claro ao dispor sobre a dispensa de impugnação judicial sobre
as matérias já devidamente sedimentadas pelos Tribunais Superiores. De igual
modo, dispõe o Parecer PGFN/CDA 2.025/2011, de autoria da I. Procuradora
Geila Lídia Barreto Barbosa Diniz, sobre a aplicabilidade da Portaria PGFN
294/2010, especificamente, sobre a dispensa de contestação e recursos, bem
como desistência dos já interpostos que se refiram a demanda e/ou questão
que versar sobre matéria já definida pelo STF ou pelo Superior Tribunal de
Justiça - STJ, em sede repercussão geral e repetitivo, respectivamente;
c) Uma vez declarada a inconstitucionalidade do art. 22, IV, da Lei n° 8.212/91 pela
Corte Suprema, em recurso submetido à sistemática prevista no art. 543-B do
antigo Código de Processo Civil (RE n. 595.838/SP), e incluído este tema jurídico
na lista de dispensa de recorrer e contestar da Procuradoria Geral da Fazenda
Nacional, surgiu para esta peticionante o direito líquido e certo de reaver as
contribuições sociais (art. 22, IV, da Lei 8.212/91) indevidamente recolhidas nos
últimos cinco anos, conforme, aliás, orientou este próprio Órgão na Solução de
Consulta n. 152/15. Em relação aos créditos compensados com base na
declaração de inconstitucionalidade do art. 22, IV, da Lei n° 8.212/91, é preciso
esclarecer que estes foram apurados entre as competências fiscais de 06/2011 e
03/2016 e posteriormente compensados em GFIP nas competências fiscais de
06/2016, observando rigorosamente os prazos, critérios de valoração de
créditos e formalidades exigidos pelo CTN e pela Instrução Normativa RFB n°
1.300, de 20 de novembro de 2012;
d) Menciona que ao glosar as compensações realizadas com esteio em
sedimentado entendimento doutrinário, jurisprudencial e legal, a Receita
Federal está laborando contra o princípio da eficiência, retardando
indevidamente o desfecho inevitável do reconhecimento do cabimento de tais
creditamentos, movimentando sem razão de ser a pesada e custosa máquina
administrativa federal, gerando custos desnecessários de verbas, pessoal e
Fl. 329
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.323 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10850.723743/2017-51
8
tempo, quando o contribuinte fatalmente verá salvaguardada sua pretensão.
Ainda, a Lei n. 13.655/2018, que entrou em vigor na data de sua publicação
(26/04/2018), tem como objetivo principal, estabelecer maior segurança jurídica
nas relações estatais. Essa Lei incluiu na LINDB os arts. 20 a 30 prevendo regras
sobre segurança jurídica no âmbito público;
e) Por fim, defende que a compensação independe do trânsito em julgado de
decisão declaratória que a autorize. E, à toda evidência, possível a compensação
sem que o contribuinte tenha em favor de si uma decisão judicial transitada em
julgado, sem que haja uma violação da exegese necessária do art. 170-A do CTN,
considerando que esse dispositivo foi estampado para impedir que a
compensação se dê com base em decisões precárias, mormente as
antecipatórias de tutela ou cautelares incidentais que podem ser facilmente
reformadas a qualquer tempo, não se aplicando às decisões de cognição
exauriente, ainda que sujeitas a recurso, ainda mais considerando que, no caso,
as rubricas compensadas pelo contribuinte são exaustivamente tratadas por
julgados dos Tribunais Superiores.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Relatora.
Os Recursos Voluntários é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade.
1
CONHECIMENTO
Não obstante, as alegações trazidas no tópico “3.4 – DA VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS
ADMINISTRATIVOS”, referentes à princípios constitucionais (no caso, princípio da eficiência), não
merecem ser conhecidas, no termos da Súmula CARF n. 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
2
MÉRITO
No caso, foram glosadas compensações cujos créditos, do período de 04/2008 a
03/2013, foram oriundos de contribuições previdenciárias patronais de verbas indenizatórias,
referente as rubricas de:
Fl. 330
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.323 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10850.723743/2017-51
9
a) Terço Constitucional de Férias, Terço Constitucional de Férias do Próximo mês;
b) Férias, Diferença de Férias,
c) Salário Maternidade e
d) Aviso Prévio Indenizado.
A fiscalização compreendeu que não consta ação judicial impetrada em nome do
contribuinte, com sentença transitada em julgado a seu favor, ou de Mandado de Segurança e/ou
Medida Liminar autorizando efetuar as citadas compensações de forma antecipada. A fiscalização
apontou que não havia, portanto, pronunciamento favorável especificamente ao sujeito passivo,
de maneira a autorizá-lo ao procedimento de compensação e, quando havia algum
pronunciamento dos Tribunais Superiores, ocorreu em sede de controle difuso de
constitucionalidade, isto é, sem eficácia erga omnes.
Ainda, aponta que a contribuinte não retificou as GFIP onde foram informadas as
aludidas rubricas, subtraindo valor nela contida, do salário de contribuição dos segurados
empregados.
Isto é, a compensação foi negada não sob o fundamento de que o contribuinte não
demonstrou/individualizou os supostos créditos detidos. Repousa-se sobre a tese que as parcelas
compensadas teriam natureza remuneratória e, não havendo decisão judicial autorizando a
compensação, bem como ante a ausência de retificação das GFIPS , deveria ser negado o direito a
compensação, culminando na glosa dos valores compensados.
Quanto ao período, a recorrente repisa que as mencionadas verbas “não se
configuram, nenhuma delas, como uma contraprestação pelo trabalho exercido ou como uma
gratificação por um trabalho extraordinário, exigindo, assim, que sobre elas não incida a
contribuição previdenciária, pois não apenas não possuem vínculo remuneratório, mas objetivam
indenizar uma situação específica ocorrida com o empregado”.
Os valores relativos aos créditos atinentes às mencionadas rubricas estão
discriminados e demonstrados na planilha de e-fls. 11/17,
Sendo assim, passo à análise.
2.1 HORAS EXTRAS
Quanto às horas extras, o STJ decidiu em recurso repetitivo julgado em 23/04/2014,
que “As horas extras e seu respectivo adicional constituem verbas de natureza remuneratória,
razão pela qual se sujeitam à incidência de contribuição previdenciária.” (Tema Repetitivo 687 –
REsp 1.358.281/ SP). No seu entendimento, tais verbas decorreriam necessariamente do trabalho
efetuado pelos empregados, de modo que seria preciso reconhecer sua natureza salarial.
É ver a ementa da referida decisão:
Fl. 331
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.323 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10850.723743/2017-51
10
TRIBUTÁRIO. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC
E RESOLUÇÃO STJ 8/2008. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA A CARGO DA
EMPRESA. REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. BASE DE CÁLCULO.
ADICIONAIS NOTURNO, DE PERICULOSIDADE E HORAS EXTRAS. NATUREZA
REMUNERATÓRIA. INCIDÊNCIA. PRECEDENTES DE AMBAS AS TURMAS DA
PRIMEIRA SEÇÃO DO STJ.
SÍNTESE DA CONTROVÉRSIA 1. Cuida-se de Recurso Especial submetido ao regime
do art. 543-C do CPC para definição do seguinte tema:
"Incidência de contribuição previdenciária sobre as seguintes verbas trabalhistas:
a) horas extras; b) adicional noturno; c) adicional de periculosidade".
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA A CARGO DA EMPRESA E BASE DE CÁLCULO:
NATUREZA REMUNERATÓRIA 2. Com base no quadro normativo que rege o
tributo em questão, o STJ consolidou firme jurisprudência no sentido de que não
devem sofrer a incidência de contribuição previdenciária "as importâncias pagas a
título de indenização, que não correspondam a serviços prestados nem a tempo à
disposição do empregador" (REsp 1.230.957/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell
Marques, Primeira Seção, DJe 18/3/2014, submetido ao art. 543-C do CPC).
3. Por outro lado, se a verba possuir natureza remuneratória, destinando-se a
retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma, ela deve integrar a base de
cálculo da contribuição. ADICIONAIS NOTURNO, DE PERICULOSIDADE, HORAS
EXTRAS: INCIDÊNCIA 4.
Os adicionais noturno e de periculosidade, as horas extras e seu respectivo
adicional constituem verbas de natureza remuneratória, razão pela qual se
sujeitam à incidência de contribuição previdenciária (AgRg no REsp
1.222.246/SC, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 17/12/2012;
AgRg no AREsp 69.958/DF, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe
20/6/2012; REsp 1.149.071/SC, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe
22/9/2010; Rel. Ministro Ari Pargendler, Primeira Turma, DJe 9/4/2013; REsp
1.098.102/SC, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 17/6/2009;
AgRg no Ag 1.330.045/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25/11/2010;
AgRg no REsp 1.290.401/RS; REsp 486.697/PR, Rel. Ministra Denise Arruda,
Primeira Turma, DJ 17/12/2004, p. 420; AgRg nos EDcl no REsp 1.098.218/SP, Rel.
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 9/11/2009).
(...)
(REsp n. 1.358.281/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado
em 23/4/2014, DJe de 5/12/2014.) – grifou-se.
Quanto ao RE n. 593.068-8/SC, a matéria é atinente as verbas que compõem a
remuneração dos servidores públicos federais. Ao julgar o referido Recurso, em 2018, o Supremo
Tribunal Federal estabeleceu que não incide contribuição previdenciária sobre horas extras, entre
Fl. 332
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.323 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10850.723743/2017-51
11
outras, para servidores públicos, pois a verba não se incorpora à aposentadoria, conforme o tema
163 de Repercussão Geral.
Tanto é assim que, em 2020, mesmo após o julgamento do RE n. 593.068-8, o
Supremo Tribunal Federal, nos autos do Agravo em Recurso Extraordinário 1.260.750, rejeitou a
existência de repercussão geral e de questão constitucional a ser dirimida, relativa à extensão
constitucional da definição individualizada da natureza jurídica de verbas percebidas pelo
empregado, bem como de sua respectiva habitualidade, para fins de incidência da contribuição
previdenciária patronal sobre a folha de salários e demais rendimentos, nos termos do artigo 22,
inciso I, da Lei 8.212/91.
A tese fixada prevê que "é infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da
ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à definição individualizada da natureza
jurídica de verbas percebidas pelo empregado, bem como de sua respectiva habitualidade, para
fins de incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador conforme o art. 22, I, da
lei 8.212/91."
Com a decisão do STF nos autos do Agravo em Recurso Extraordinário n. 1.260.750,
o entendimento do STJ, portanto, a princípio consolida a matéria de forma definitiva na
jurisprudência. Não afastamos a possibilidade, porém, que o STF venha a futuramente eleger novo
leading case para analisar, novamente, o caráter constitucional de tais verbas.
Não obstante, sendo esse o entendimento atual da jurisprudência, considerando o
precedente repetitivo de caráter vinculante à esta Julgadora (art. 98 do RICARF), deve ser mantido
o lançamento quanto às horas extras.
2.2 TERÇO CONSTITUCIONAL
No que tange ao terço constitucional de férias, em 31/08/2020, o Tribunal Pleno do
Supremo Tribunal Federal, apreciando o tema 985 da repercussão geral (RE n. 1072485), assentou
a incidência de contribuição previdenciária sobre valores pagos pelo empregador a título de terço
constitucional de férias gozadas, nos termos do voto do Relator Ministro Marco Aurélio Greco,
vencido o Ministro Edson Fachin.
Foi fixada a seguinte tese: “É legítima a incidência de contribuição social sobre o
valor satisfeito a título de terço constitucional de férias”.
É ver o voto do Ministro Relator, Marco Aurélio Greco:
V O T O
O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO (RELATOR) – Atendeu-se aos pressupostos
de recorribilidade. O recurso interposto pela União, subscrito por Procurador da
Fazenda Nacional, foi protocolado no prazo legal.
Cumpre definir se o previsto no inciso I do artigo 195 da Constituição Federal, a
revelar a incidência da contribuição social a cargo do empregador, alcança o terço
constitucional de férias, ante a natureza jurídica da verba.
Fl. 333
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.323 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10850.723743/2017-51
12
A temática alusiva à delimitação da base de cálculo da contribuição previdenciária
não é nova no Tribunal. Cabe resgatar a óptica adotada pelo Plenário,
prestigiando a jurisprudência do Supremo.
O Pleno, após reiteradas decisões de ambas as Turmas no sentido de não incidir
contribuição previdenciária sobre o décimo terceiro salário, em sessão realizada
em 24 de setembro de 2003, aprovou o verbete no 688 da Súmula do Supremo,
com a seguinte redação:
É legítima a incidência da contribuição previdenciária sobre o 13o salário.
Seguindo a esteira dos entendimentos firmados nos Órgãos fracionários, o
Tribunal proclamou devida a imposição tributária, ante o caráter remuneratório
da verba.
No exame do recurso extraordinário no 487.410, relator o ministro Eros Grau, com
acórdão publicado no Diário da Justiça de 14 de maio de 2010, examinou a
incidência sobre os valores pagos em dinheiro, a título de vale-transporte, aos
empregados. A ilustrada maioria, ao proclamar que essa parcela não possui
caráter salarial, mas indenizatório, afastou a tributação.
No julgamento do extraordinário de no 565.160, de minha relatoria, revelador do
Tema no 20 da repercussão geral, cujo acórdão foi veiculado no Diário de Justiça
de 23 de agosto de 2017, o Pleno analisou o alcance da expressão “folha de
salários”, contida no artigo 195, inciso I, da Constituição Federal. Ficou assentado
ser imprescindível a habitualidade para fins de incidência da contribuição
previdenciária. Reitero o que fiz ver:
É que o pleito refere-se a valores pagos aos segurados empregados. Pois bem,
antes mesmo da vinda à balha da Emenda no 20, já se tinha o versado no artigo
201, então § 4o – posteriormente tornou-se o § 11 –, a sinalizar que “os ganhos
habituais do empregado, a qualquer título, serão incorporados ao salário para
efeito de contribuição previdenciária e consequente repercussão em benefícios,
nos casos e na forma da lei”. Nem se diga que esse dispositivo estaria ligado
apenas à contribuição do empregado, porquanto não tem qualquer cláusula que
assim o restrinja. Encerra alusão à contribuição previdenciária. Então, cabe
proceder à interpretação sistemática dos diversos preceitos da Constituição
Federal . Se, de um lado, o artigo 195, inciso I, nela contido disciplinava, antes da
Emenda no 20/1998, o cálculo da contribuição devida pelos empregadores a partir
da folha de salários, estes últimos vieram a ser revelados, quanto ao alcance, pelo
citado § 4o – hoje § 11 – do artigo 201. Pelo disposto, remeteu-se à remuneração
percebida pelo empregado, ou seja, às parcelas diversas satisfeitas pelo tomador
dos serviços, exigindo-se, apenas, a habitualidade.
Dos precedentes evocados, surgem dois pressupostos para a incidência da
contribuição previdenciária sobre valores pagos aos empregados: a natureza
remuneratória e a habitualidade da verba.
Fl. 334
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.323 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10850.723743/2017-51
13
Quanto ao primeiro, conforme versei no paradigma de repercussão geral alusivo
ao Tema no 20, observado o previsto no § 11 do artigo 201 da Constituição
Federal, o legislador constituinte, ao se referir à remuneração, remeteu “às
parcelas diversas satisfeitas pelo tomador dos serviços”, no que levados em conta
os rendimentos pagos em decorrência do contrato de trabalho em curso, e não
somente sobre o que adimplido pela prestação de serviços em sentido estrito.
Excetuam-se as verbas nitidamente indenizatórias, porquanto destinadas a
recompor o patrimônio jurídico do empregado, em razão de alguma perda ou
violação de direito.
No tocante à habitualidade, o preceito sinaliza periodicidade no auferimento dos
valores,
contrapondo-se
a
recebimentos
eventuais,
desprovidos
de
previsibilidade. A elucidar a óptica, confiram a lição de Alessandro Mendes
Cardoso e Paulo Honório de Castro Júnior, em artigo específico sobre o tema 1 :
Por fim, habitual é (i) o pagamento que se repete em um contexto temporal que
pode ser descontínuo -mensal,trimestral, semestral ou anual; (ii) que decorre de
uma previsibilidade inerente ao contrato laboral, de onde surge justa e real
expectativa de recebimento por parte do empregado, face à repetição prévia da
parcela.
Essas diretrizes hermenêuticas devem nortear o alcance do artigo 195, inciso I, da
Lei Maior e a solução quanto à delimitação da base de cálculo da contribuição
previdenciária a cargo do empregador.
Atentem para a natureza do terço constitucional de férias, cuja previsão está no
artigo 7o, inciso XVII, da Constituição Federal. Trata-se de verba auferida,
periodicamente, como complemento à remuneração.
Adquire-se o direito, conforme o decurso do ciclo de trabalho, sendo um
adiantamento em reforço ao que pago, ordinariamente, ao empregado, quando
do descanso.
Surge irrelevante a ausência de prestação de serviço no período de férias.
Configura afastamento temporário. O vínculo permanece e o pagamento é
indissociável do trabalho realizado durante o ano.
A exceção corre à conta do adicional relativo às férias indenizadas.
Nesse sentido, presente a natureza indenizatória, há disposição legal expressa na
primeira parte da alínea “d” do § 9o do artigo 28 da Lei no 8.212/1991:
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
(...)§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei,
exclusivamente:
d) as importâncias recebidas a título de férias indenizadas e respectivo adicional
constitucional, inclusive o valor correspondente à dobra da remuneração de férias
de que trata o art. 137 da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT.
Fl. 335
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.323 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10850.723743/2017-51
14
Ante a habitualidade e o caráter remuneratório da totalidade do que percebido
no mês de gozo das férias, é devida a contribuição.
Provejo parcialmente o recurso extraordinário interposto pela União, assentando
a incidência de contribuição previdenciária sobre valores pagos pelo empregador
a título de terço constitucional de férias gozadas.
Proponho a seguinte tese: “É legítima a incidência de contribuição social sobre o
valor satisfeito a título de terço constitucional de férias”.
Com base em precedentes do STF, o relator, ministro Marco Aurélio, observou que
a natureza remuneratória e a habitualidade da verba são dois pressupostos para a incidência da
contribuição previdenciária sobre os valores pagos aos empregados. Para ele, essas duas diretrizes
devem nortear o alcance do artigo 195, inciso I, da Constituição e a solução sobre a delimitação da
base de cálculo da contribuição previdenciária a cargo do empregador.
O relator avaliou que a natureza do terço constitucional de férias (artigo 7o, inciso
XVII, da CF) é de verba periódica auferida como complemento à remuneração. Segundo o ministro
Marco Aurélio, esse direito é adquirido em razão do decurso do ciclo de trabalho e trata-se de um
adiantamento, em reforço ao que é pago ordinariamente ao empregado quando do descanso. A
seu ver, é irrelevante a ausência de prestação de serviço no período de férias. “Configura
afastamento temporário”, o vínculo permanece e que o pagamento é indissociável do trabalho
realizado durante o ano.
Em 26/06/2023, o Supremo Tribunal Federal (STF), por meio de decisão
monocrática do Ministro André Mendonça, proferida em face do Recurso Extraordinário no
1.072.485/PR - paradigma da repercussão geral tratada no Tema 985 de seu ementário -,
determinou a suspensão nacional do trâmite processual dos litígios acerca da reportada matéria
(natureza jurídica do terço constitucional de férias).
Em 16/04/2024 foi dado provimento parcial, por maioria, aos embargos de
declaração opostos “para atribuir efeitos ex nunc ao acórdão de mérito, a contar da publicação de
sua ata de julgamento, ressalvadas as contribuições já pagas e não impugnadas judicialmente até
essa mesma data, que não serão devolvidas pela União”. O acórdão foi publicado em 19/09/2024.
Ou seja, o Plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu que a contribuição
previdenciária das empresas será cobrada sobre o terço constitucional de férias a partir de
15/09/2020, data da publicação da ata do julgamento do mérito do Recurso Extraordinário n.
1072485. As contribuições já pagas e não questionadas judicialmente até a mesma data não serão
devolvidas pela União.
No julgamento, prevaleceu o entendimento do presidente do Supremo, ministro
Luís Roberto Barroso. Em seu voto, proferido anteriormente no Plenário Virtual, ele lembrou que,
em 2014, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) havia decidido que a contribuição previdenciária
patronal não incidiria no adicional de férias. Além disso, diversos precedentes do STF avaliaram
que a discussão seria de natureza infraconstitucional.
Fl. 336
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.323 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10850.723743/2017-51
15
Segundo o ministro, com o reconhecimento da repercussão geral e o julgamento de
mérito do RE, houve uma alteração no entendimento dominante nas duas Cortes. Assim, em
respeito à segurança jurídica e ao sistema integrado de precedentes, é necessário modular os
efeitos do julgamento.
Nesse sentido, é ver a Ementa do referido acórdão que decidiu pela modulação:
Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL .
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO EMPREGADOR. TERÇO DE FÉRIAS .
MODULAÇÃO
DE
EFEITOS.
ALTERAÇÃO
DE
JURISPRUDÊNCIA.
PARCIAL
PROVIMENTO .
I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração que objetivam a modulação dos
efeitos do acórdão que reconheceu a constitucionalidade da incidência da
contribuição previdenciária do empregador sobre o terço constitucional de férias.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 . Discute-se a presença dos requisitos necessários à
modulação temporal dos efeitos da decisão.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Em 2014, o Superior Tribunal de Justiça, sob a
sistemática dos recursos repetitivos, assentou que o adicional de férias teria
natureza compensatória, e, assim, não constituiria ganho habitual do empregado,
razão pela qual sobre ele não incidiria contribuição previdenciária patronal. Havia,
ainda, diversos precedentes desta Corte no sentido de que a discussão acerca da
natureza jurídica e da habitualidade do pagamento das verbas para fins de
incidência da contribuição previdenciária seria de índole infraconstitucional.
4. Com o reconhecimento da repercussão geral e o julgamento de mérito deste
recurso, há uma alteração no entendimento dominante, tanto no âmbito do
próprio Supremo Tribunal Federal quanto em relação ao que decidiu o Superior
Tribunal de Justiça em recurso repetitivo.
5. A mudança da jurisprudência é motivo ensejador de modulação dos efeitos, em
respeito à segurança jurídica e ao sistema integrado de precedentes. CPC/2015 e
decisões desta Corte.
IV. DISPOSITIVO 6. Embargos de declaração parcialmente providos, para atribuir
efeitos ex nunc ao acórdão de mérito, a contar da publicação de sua ata de
julgamento, ressalvadas as contribuições já pagas e não impugnadas
judicialmente até essa mesma data, que não serão devolvidas pela União.
_________ Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 195, I, a
(com a redação dada pela Emenda Constitucional no 20/1998); Lei no 8.212/1991,
art. 22, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.230.957 (2014), Rel. Min.
Fl. 337
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.323 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10850.723743/2017-51
16
Mauro Campbell; STF, ARE 1.260.750 (2020), Rel. Min. Dias Toffoli; RE 643.247
EDs (2019), Rel. Min. Marco Aurélio; RE 594.435-EDs (2019), Red.
p/o acórdão o Min. Alexandre de Moraes; RE 593.849 (2017), Rel. Min.
Edson Fachin; RE 892.238 (2016), Rel. Min. Luiz Fux; RE 565.160 (2017), Rel. Min.
Marco Aurélio.
Como se vê, a modulação Tema 985 do STF significa que a contribuição
previdenciária sobre o terço de férias só é permitida a partir de 15 de setembro de 2020. Isso
garante segurança jurídica, pois não há retroatividade para a cobrança de valores referentes a
períodos anteriores essa data, mas a cobrança será devida para períodos futuros a partir dessa
data.
Como reconhecido pelo próprio Ministro Luís Roberto Barroso, a mudança da
jurisprudência, no próprio Supremo e com relação ao que ao que decidiu o Superior Tribunal de
Justiça em recurso repetitivo, é motivo ensejador de modulação dos efeitos, em respeito à
segurança jurídica e ao sistema integrado de precedentes.
Ou seja, busca-se à “proteção da confiança” em matéria tributária, daqueles
contribuintes que não efetuaram o recolhimento, com base no próprio entendimento
jurisprudencial vinculante, em respeito ao postulado da segurança jurídica em matéria tributária.
Lado outro, a modulação do Tema 985 limita o direito à restituição de valores pagos
indevidamente a apenas aqueles contribuintes que ingressaram com a ação judicial até a data de
15 de setembro de 2020.
Em 15/10/2024, foram opostos novos embargos pela União, pretendendo rediscutir
a modulação de efeitos realizada no julgamento de embargos anteriores, quanto à sua
necessidade e aos seus marcos temporais.
Ocorre que, em Sessão Plenária Virtual, realizada de 1/08/2025 a 8/08/2025., o
Tribunal, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração opostos pela União, nos termos do
voto do Relator, Ministro Luís Roberto Barroso. Mantendo, portanto, inalterada a referida decisão
acerca da modulação de efeitos.
Em 24/09/2025 foi certificado o trânsito em julgado.
Pois bem.
O entendimento atual, e vinculante à essa julgadora (art. 98 do RICARF), dado pelo
Supremo Tribunal Federal é no sentido de que é devida a contribuição previdenciária das
empresas sobre o terço constitucional de férias a partir de 15/09/2020 e os fatos geradores, no
presente processo administrativo, referem-se à créditos anteriores (04/2008 a 03/2013).
Em que pese os fatos gerados serem anteriores à ata de julgamento do referido RE,
o STF ressalvou expressamente “as contribuições já pagas e não impugnadas judicialmente até
essa mesma data, que não serão devolvidas pela União”. Ou seja, empresas que pagaram o tributo
Fl. 338
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.323 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10850.723743/2017-51
17
indevidamente antes 15/09/2020 podem ter direito à restituição ou compensação, desde que
tenham questionado judicialmente os valores pagos.
Considerando que, no caso, houve o recolhimento sobre a parcela paga à título de
terço constitucional de férias, sem questionamento judicial acerca da incidência sobre a
mencionada verba noticiada nos autos, descabe a compensação (isto é, devolução dos valores,
pela forma de compensação), pretendida pelo Contribuinte.
2.3 FÉRIAS GOZADAS
No que tange às férias, aplicando-se o racional da decisão do STF no referido Tema
985, tem-se que a incidência da contribuição previdenciária sobre férias gozadas é legítima.
Embora o caso analisado fosse somente o terço, o fundamento que levou à tese diz
respeito à natureza remuneratória da verba quando há gozo das férias.
No Tema 985, conforme trechos acima, o STF explicou quando o empregado
usufrui as férias, há prestação de serviço de forma continuada durante o ano, e a verba tem
natureza remuneratória. É ver trecho do voto do Ministro Relator, Marco Aurélio Greco:
Surge irrelevante a ausência de prestação de serviço no período de férias.
Configura afastamento temporário. O vínculo permanece e o pagamento é
indissociável do trabalho realizado durante o ano.
Portanto, o STF disse expressamente que a verba decorrente de férias gozadas
remunera o trabalho, ainda que o descanso seja temporário. Assim, o mesmo fundamento jurídico
utilizado para reconhecer a incidência sobre o terço já justificava — e reforçou — a incidência
sobre as férias gozadas, que, inclusive, já era pacífica.
2.4 AVISO PRÉVIO INDENIZADO
O aviso prévio indenizado foi analisado pelo STJ no REsp 1.230.957/RS (julgado em
26/02/2014), sob o regime de repercussão geral. No que tange a esse ponto, o STJ julgou o tema
478 e fixou a seguinte tese:
Não incide contribuição previdenciária sobre os valores pagos a título de aviso
prévio indenizado, por não se tratar de verba salarial.
Através do Parecer SEI n. 1446/2021/ME, a PGFN igualmente se manifestou para
reconhecer que tais pagamentos não têm natureza remuneratória, confirmando a decisão
vinculante do Poder Judiciário. Veja-se:
Aviso prévio indenizado. ARE no 745.901. Tema 759 de Repercussão Geral.
Portaria PGFN no 502/2016. Parecer PGFN/CRJ no 789/2016. Decisões recentes
que entendem que o STF assentou a ausência de repercussão geral da matéria em
virtude. Inviabilidade, no cenário atual, de recurso extraordinário. Matéria
decidida no RESP no 1.230.957/RS. Recurso representativo de controvérsia. Art.
Fl. 339
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.323 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10850.723743/2017-51
18
19, V, da Lei n° 10.522/2002. Alteração da orientação contida na Nota PGFN/CRJ
no 640/2014. Inclusão do tema em lista de dispensa de contestar e recorrer.
Alteração a ser comunicada à RFB nos termos do §9o do art. do art. 3o da Portaria
Conjunta PGFN/RFB no 01/2014.
...
Feitas essas considerações, tendo em vista a mudança da orientação contida na
Nota PGFN/CRJ 640/2014 quanto ao aviso prévio indenizado, conclui-se que, por
força do disposto nos §§ 4o, 5o e 7o do art. 19, da Lei no 10.522, de 2002, a
Secretaria da Receita Federal do Brasil deverá observar o entendimento do STJ
contido no RESP no 1.230.957/RS quanto à impossibilidade de incidência de
contribuição previdenciária quanto ao aviso prévio indenizado. Nesse contexto,
sugere-se, em caso de aprovação, que a presente Nota seja remetida à RFB para
os fins da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 01/2014, tendo em vista o disposto no
art. 3o, §9o, bem como ampla divulgação à Carreira.
Já o Supremo Tribunal Federal (STF), por meio da análise do Recurso Extraordinário
n. 892.238/RS manifestou-se pela inexistência de viés constitucional na discussão acerca da
natureza jurídica da referida verba.
Em decorrência de tal julgamento, considerando o que já havia sido decidido pelo
STJ relativamente à matéria, sob a sistemática de repetitivo (Tema 478), a Procuradoria Geral da
Fazenda Nacional editou o PARECER SEI No 1626/2021/ME, de 03 de fevereiro de 2021, aprovado
pelo Procurador Geral da Fazenda Nacional, que apresenta os seguintes enunciados:
a) as contribuições previdenciárias dos empregados, previstas nos incisos I e II do
art. 28, da Lei no 8.212, de 1991, não incidem sobre o aviso prévio indenizado;
b) as contribuições previdenciárias patronais previstas nos arts. 22, II, e 24, da Lei
no 8.212, de1991, (SAT/RAT) e 57, §6o, da Lei no 8.213, de 1991, não incidem
sobre a referida rubrica;
c) as contribuições previdenciárias destinadas aos terceiros incidentes sobre a
folha de salários não incidem sobre a referida rubrica; e
d) os entendimentos acima não abrangem o reflexo do aviso prévio indenizado no
13o salário(gratificação natalina), por possuir essa verba natureza
remuneratória(isto é, não tem cunho indenizatório),conforme precedentes do
próprio STJ.
Assim, nos termos do art. 99 do Regimento Interno deste CARF (aprovado pela
Portaria MF no 1634, de 21/12/2023), os valores a título de aviso prévio indenizados não
compõem a base de cálculo da contribuição previdenciária.
Para corroborar o entendimento, cito acórdão recentemente prolatado pela CSRF:
Ac n. 9202-011.329
Fl. 340
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.323 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10850.723743/2017-51
19
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias Período de apuração: 01/01/2010
a 31/12/2011
AVISO PRÉVIO INDENIZADO. NÃO INCIDÊNCIA. STJ RESP No 1.230.957/RS TEMA
REPETITIVO 478. Conforme decisão do Superior Tribunal de Justiça, em apreciação
do Recurso Especial no 1.230.957/RS (Tema Repetitivo 478), foi firmada a tese de
que não incide contribuição previdenciária (a cargo da empresa) sobre os valores
pagos a título de aviso prévio indenizado, sendo elaborado o Parecer SEI no
1626/2021/ME, aprovado pelo Procurador Geral da Fazenda Nacional.
2.5 SALÁRIO MATERNIDADE
O Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do RE 576967 (Tema 72 de
repercussão geral), fixou a tese de que é inconstitucional a incidência da contribuição
previdenciária patronal sobre o salário-maternidade, por entender que esta verba possui natureza
de benefício previdenciário e não remuneração de trabalho. É ver a ementa:
Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL.
DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO EMPREGADOR. INCIDÊNCIA SOBRE O
SALÁRIO -MATERNIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL E MATERIAL.
1. Recurso extraordinário interposto em face de acórdão do TRF da 4a Região, que
entendeu pela constitucionalidade da incidência da contribuição previdenciária
“patronal” sobre o salário-maternidade.
2. O salário-maternidade é prestação previdenciária paga pela Previdência Social à
segurada durante os cento e vinte dias em que permanece afastada do trabalho
em decorrência da licença-maternidade.
Configura, portanto, verdadeiro benefício previdenciário.
3. Por não se tratar de contraprestação pelo trabalho ou de retribuição em razão
do contrato de trabalho, o salário-maternidade não se amolda ao conceito de
folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a
qualquer título à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo
empregatício. Como consequência, não pode compor a base de cálculo da
contribuição previdenciária a cargo do empregador, não encontrando
fundamento no art. 195, I, a, da Constituição. Qualquer incidência não prevista no
referido dispositivo constitucional configura fonte de custeio alternativa, devendo
estar prevista em lei complementar(art. 195, §4o). Inconstitucionalidade formal
do art. 28, §2o, e da parte final da alínea a, do §9o, da Lei no 8.212/91.
4. Esta Corte já definiu que as disposições constitucionais são legitimadoras de um
tratamento diferenciado às mulheres desde que a norma instituidora amplie
direitos fundamentais e atenda ao princípio da proporcionalidade na
compensação das diferenças. No entanto, no presente caso, as normas
Fl. 341
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.323 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10850.723743/2017-51
20
impugnadas, ao imporem tributação que incide somente quando a trabalhadora é
mulher e mãe cria obstáculo geral à contratação de mulheres, por questões
exclusivamente biológicas, uma vez que torna a maternidade um ônus. Tal
discriminação não encontra amparo na Constituição, que, ao contrário, estabelece
isonomia entre homens e mulheres, bem como a proteção à maternidade, à
família e à inclusão da mulher no mercado de trabalho. Inconstitucionalidade
material dos referidos dispositivos.
5. Diante do exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para declarar,
incidentalmente, a inconstitucionalidade da incidência de contribuição
previdenciária sobre o salário-maternidade, prevista no art. art. 28, §2o, e da
parte final da alínea a, do §9o, da Lei no 8.212/91, e proponho a fixação da
seguinte tese: “É inconstitucional a incidência de contribuição previdenciária a
cargo do empregador sobre o salário-maternidade”.
Deste modo, nos termos do art. 99 do Regimento Interno deste CARF (aprovado
pela Portaria MF no 1634, de 21/12/2023), os valores a título de salário-maternidade não
compõem a base de cálculo da contribuição previdenciária.
2.6 RETIFICAÇÃO DAS GFIPS
Em que pese a não incidência, em tese, da contribuição previdenciária patronal
sobre os valores a título de salário-maternidade e aviso prévio indenizado, conforme exposto,
entendo que no caso dos autos, a possibilidade de compensação resta obstada ante a ausência de
retificação das GFIPS.
Conforme exposto pela autoridade fiscal, além ausência de decisão judicial
individual, transitada em julgado, autorizando a compensação, a glosa motivou-se pela ausência
de retificação das GFIPs do período em que originados os supostos créditos relativos às verbas
indenizatórias. É ver:
Que não foram retificadas as GFIP onde foram informadas, as rubricas de Terço
Constitucional de Férias, Terço Constitucional de Férias do Próximo mês, Férias,
Diferença de Férias, Salário Maternidade, Aviso Prévio Indenizado, do período de
04/2008 a 03/2013, subtraindo o valor nela contida, do salário de contribuição
dos segurados empregados.
Pois bem.
Nesse particular, em linha com a jurisprudência da CSRF (exemplificativamente,
acórdãos n. 9202-010.820 e 9202-007.944), entendo que, em regra, a prévia retificação da GFIP da
competência em que ocorreu o recolhimento indevido é condição para realização de restituição
ou de compensação de contribuições previdenciárias.
Entretanto, quando é possível o ateste da certeza e liquidez do direito creditório
pela autoridade fiscal na origem ou podendo ser constatado pelo julgador administrativo, sendo
Fl. 342
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.323 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10850.723743/2017-51
21
na hipótese a GFIP mero requisito instrumental superável, pode-se dispensar a retificação da GFIP
e homologar o direito creditório.
Lado outro, não sendo possível, sem retificação da GFIP, comprovar com
efetividade a certeza e liquidez do crédito, aí sim deve-se deixar de reconhecer o crédito.
Então, não há uma condição obrigatória intransponível na retificação, a despeito de
que ela é recomendável e facilita o reconhecimento do direito creditório. É o que se observa na
jurisprudência do CARF. A retificação é importante para liberar a alocação, mas, nem por isso, é
condição absoluta para o ateste do direito creditório. Se o contribuinte consegue demonstrar com
clareza seu crédito, então o óbice deve ser superado e se impõe revisar de ofício e conceder o
direito creditório.
Não obstante, no caso dos autos, entendo que o contribuinte não conseguiu
demonstrar com clareza o crédito detido. Isto é, na situação dos autos, o contribuinte não
comprovou a incidência tributária e o efetivo recolhimento sobre o aviso prévio indenizado e o
salário-maternidade.
Não é possível atestar o efetivo recolhimento sob tal verbas, apenas com base na
planilha apresentada às e-fls. 11 e seguintes, que aponta o montante de crédito no período
totalizando R$ 139.404,68, referente às verbas supostamente indenizatórias (corrigidas pela
SELIC).
Caberia ao contribuinte, demonstrar o efetivo recolhimento e a alocação dos
créditos nos períodos pretendidos, demonstrando com clareza o crédito detido.
2.7 SERVIÇOS DE COOPERADOS POR INTERMÉDIO DE COOPERATIVA DE TRABALHO
Quanto às supostas compensações de créditos originados de serviços prestados por
cooperados, por intermédio de cooperativas de trabalho, entendo que também deve ser mantida
a glosa.
Inicialmente, importante esclarecer que, em análise aos autos, verifica-se que o
contribuinte, ao ser intimado, sequer mencionou tal fundamento para as compensações realizadas
a esse título no período de 06/2016, como consta do Relatório Fiscal:
7.2. Não foram justificadas as compensações realizadas nas competências de
08/2015, no valor R$ 1.031,62 e 06/2016, no valor de R$ R$ 42.047,04.
Em sua impugnação, pretendeu o contribuinte justificar as compensações realizadas
no mencionado período, com base na declaração de inconstitucionalidade do art. 22, IV, da Lei n°
8.212/91 pela Corte Suprema, em recurso submetido à sistemática prevista no art. 543-B do
antigo Código de Processo Civil (RE n. 595.838/SP). É ver trecho do Recurso Voluntário, nesse
sentido:
Em relação aos créditos compensados com base na declaração de
inconstitucionalidade do art. 22, IV, da Lei n° 8.212/91, é preciso esclarecer que
Fl. 343
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.323 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10850.723743/2017-51
22
estes foram apurados entre as competências fiscais de 06/2011 e 03/2016 e
posteriormente compensados em GFIP nas competências fiscais de 06/2016,
observando rigorosamente os prazos, critérios de valoração de créditos e
formalidades exigidos pelo CTN e pela Instrução Normativa RFB n° 1.300, de 20 de
novembro de 2012.
De fato, quando do julgamento do Recurso Extraordinário 595.838, afetado pela
repercussão geral (Tema 166), o STF declarou a inconstitucionalidade do inciso IV do art. 22 da Lei
no 8.212/91, com a redação dada pela Lei n. 9.876/99. Portanto, é inconstitucional a contribuição
previdenciária de 15% que incide sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura referente a serviços
prestados por cooperados por intermédio de cooperativas de trabalho.
Não obstante, além de não constar do despacho decisório (os serviços de
coopertiva), a defesa não trouxe nenhum documento comprobatório relacionado.
A recorrente menciona, em seu recurso, que “consoante se depreende das faturas
de prestação de serviços coligidas ao processo, esta peticionante, nos cinco anos que antecederam
as compensações realizadas nas competências fiscais 06/2016, também sujeitava-se ao
recolhimento da contribuição social prevista no art. 22, IV, da Lei n° 8.212/91”, contudo, tais
faturas não constam dos autos. A planilha juntada às e-fls. 233/234, não é suficiente para atestar a
certeza e liquidez dos supostos créditos.
Sendo assim, deve ser mantida a glosa.

3
CONCLUSÃO
Pelo exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, não
conhecendo das alegações trazidas no tópico “3.4 – DA VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS
ADMINISTRATIVOS” e negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo

Fl. 344
DF CARF MF
Original